Tribunal: TJBA
Processo: 8037694-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037694-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA

Advogado(s)
:
ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MOITINHO LEAL, SANZO KACIANO BIONDI CARVALHO, MICHEL FARID CHEBL

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE ADVOGADO SUBSTABELECENTE E SUBSTABELECIDO COM RESERVA DE PODERES. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL CONFORME A ATUAÇÃO EFETIVA DE CADA CAUSÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que fixou o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento na proporção de 97% em favor do advogado substabelecido e 3% em favor do advogado substabelecente. O agravante sustenta que atuou por longo período na execução, com participação decisiva na superação de impugnação relevante, e requer a redistribuição equitativa da verba honorária.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a distribuição dos honorários sucumbenciais entre advogados que atuaram sucessivamente no processo, em razão de substabelecimento com reserva de poderes, deve observar apenas a quantidade de atos praticados e o tempo formal de atuação, ou se deve considerar, de forma proporcional, a relevância qualitativa e a efetiva contribuição de cada profissional para o resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
A distribuição dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente o grau de zelo, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Em caso de atuação sucessiva de patronos, a partilha da verba deve ocorrer de forma proporcional à efetiva atuação de cada advogado na causa.
A atuação do agravante não pode ser reputada irrelevante. Embora tenha praticado menos atos processuais, foi responsável pelo ajuizamento do cumprimento de sentença e, sobretudo, por manifestação técnica decisiva que enfrentou os embargos à execução, cujos argumentos foram acolhidos na sentença que rejeitou a insurgência da executada e permitiu a continuidade da execução.
A atuação do agravado, por sua vez, revelou-se intensa e determinante na fase de materialização do crédito, com diligências reiteradas, articulação institucional, obtenção de documentos, acompanhamento de reenquadramentos funcionais e coordenação da apuração de cálculos, providências essenciais para a satisfação concreta do direito reconhecido judicialmente.
Mostra-se desproporcional a fixação de apenas 3% em favor do agravante, pois o critério quantitativo adotado na origem não reflete adequadamente a relevância estratégica de sua atuação. Também não se revela razoável a pretensão recursal de atribuição de 70% da verba ao agravante, pois isso esvaziaria a importância do trabalho posterior, mais extenso e operacionalmente complexo, desenvolvido pelo agravado.
A solução equitativa consiste no rateio de 20% dos honorários sucumbenciais em favor do agravante e 80% em favor do agravado, proporção que remunera adequadamente tanto a contribuição estratégica inicial quanto o trabalho diligente e prolongado de efetivação do crédito, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e determinar o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 80% em favor do agravado e 20% em favor do agravante, mantidos os demais termos da decisão de origem.
Tese de julgamento: “1. O rateio de honorários advocatícios sucumbenciais entre advogado substabelecente e substabelecido com reserva de poderes deve observar a atuação efetiva e a relevância qualitativa do trabalho desenvolvido por cada profissional na causa. 2. É desproporcional a distribuição de verba honorária fundada exclusivamente na quantidade de petições ou no tempo formal de atuação, sem consideração do impacto jurídico dos atos praticados. 3. Revela-se adequado, no caso, o rateio de 20% dos honorários em favor do advogado que praticou ato processual estratégico decisivo e de 80% em favor do advogado responsável pela fase de materialização do crédito.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 88037694-75.2025.8.05.0000, oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA
e, como Agravado,
DANIEL MOITINHO LEAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA